Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732214-02.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO - ME AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão monocrática desta Relatoria (id 29854618), a qual indeferiu o pedido liminar referente à reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com aplicação da “teimosinha”, para localização de ativos penhoráveis da devedora. Nas razões recursais (id 33929756), o embargante requer “seja reconsiderada a decisão para eliminar a contradição, visto o dano evidente, sendo deferida a realização da pesquisa via Sisbajud, com a nova funcionalidade “teimosinha”, por tratar-se de ferramenta disponibilizada auxílio em pesquisas nos ativos, em nome do executado.” Para tanto, colaciona trecho de decisão monocrática de Relatoria do ilustre Des. Alfeu Machado, que, segundo sustenta, em caso análogo, teria deferido a antecipação de tutela recursal pleiteada. Não houve manifestação da parte agravada, conforme certidão de id 34330095. É o relato do necessário. DECIDO. Destaca-se que os embargos de declaração é recurso destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Em que pesem as razões recursais, o recurso é intempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi prolatada em 11/10/2021 e publicada em 14/10/2021, sendo que o presente recurso somente foi oposto em 29/03/2022. Deste modo, não há dúvida quanto ao descabimento dos embargos de declaração opostos, uma vez que não foi observado o prazo previsto no art. 1.023 do CPC, segundo o qual, “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Anota-se, ainda, que o recuso não rebate os fundamentos do Acordão n. 1406111, proferido por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, infringindo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Portanto, considerando que os embargos de declaração foram opostos cerca de sete meses depois do prazo legalmente previsto, a intempestividade é inquestionável. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator